Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-34.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE AGRAVANTES. RECONHECIMENTO DE DUAS ATENUANTES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta e idônea para o aumento em patamar superior. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a sua readequação.

2. Conforme súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3. Tendo que a aplicação da circunstância genérica atenuante deve obedecer aos limites já estabelecidos pelo legislador para cada crime, não há que se falar em redução aquém do mínimo legal, embora duas circunstâncias atenuantes tenham sido reconhecidas na dosimetria da pena do ora acusado.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspendendo-se a pena pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP.